Tribunal: TJDFT
Processo: 0723595-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O NADA A PROVER quanto à reiterada arguição de nulidade por falta de publicação das intimações dos atos praticados em nome do Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa, advogado inscrito na OAB/GO n. 20.527, como patrono do executado/recorrido, veiculada na petição de Id 32290229, a que estão anexos os documentos de Ids 32290230 e 32290231. O Dr. Lucas Antônio Soares Rolim, inscrito na OAB/DF n. 46.050, embora habilitado por substabelecimento com reserva de poderes, apenas para fazer carga dos autos para obtenção de cópias, está cadastrado no processo principal n. 012862-62.2013.8.07.0006 como advogado do executado Josenias Pereira Raimundo juntamente com o advogado Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa, OAB/GO n. 20.527. Não consta dos autos requerimento para correção desse registro. É certo que o Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa, OAB/GO n. 20.527, tomou conhecimento deste agravo de instrumento com a comunicação da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao recurso ao juízo de origem, porque o ofício e o texto anexo do pronunciamento desta relatoria foram juntados no processo de referência nos Ids 99107446 e 99107447, e o magistrado, no despacho de Id 106998736, fez menção expressa à interposição do agravo de instrumento pelo exequente/agravante contra decisão de indeferimento da penhora do salário do executado e à denegação do efeito suspensivo ao recurso por esta relatoria. Referido ato judicial foi disponibilizado no DJe em 4/11/2021, consoante a certidão de Id 107574764. O Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa, OAB/GO n. 20.527, ciente da existência desse agravo de instrumento desde 4/11/2021, não tomou nenhuma iniciativa para comunicar o alegado engano da secretaria desta c. 1a Turma Cível no cadastramento apenas do Dr. Lucas Antônio Soares Rolim, OAB/DF n. 46.050, embora tivesse a obrigação de o fazer, seja pelo dever de lealdade processual, seja pelo dever de cooperação, seja ainda por ser o patrono do executado e incumbir-lhe a atuação no recurso na defesa do interesse de seu cliente. Apenas com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, quando o recurso foi provido para deferir a penhora de 10% do salário do executado e estando em curso o prazo recursal, após a publicação do acórdão, o executado//agravado se manifesta nos autos para arguir a nulidade do processo por falta de intimação de seu patrono, o Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa, OAB/GO n. 20.527, sob o argumento de que foram inválidas as feitas em nome do advogado Dr. Lucas Antônio Soares Rolim, OAB/DF n. 46.050, que atua no processo em auxílio material ao advogado Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa. O recurso certamente não tramitou sem o conhecimento do advogado Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa, OAB/GO n. 20.527. A alardeada nulidade, se ocorrida, foi por ele causada e não poderá ser reconhecida, nos termos do art. 276 do CPC, ao deixar de adotar tempestiva iniciativa para regularizar seu cadastramento no recurso e optar pela tramitação do processo correr à revelia da defesa dos interesses de seu cliente com a intenção de, em caso de eventual pronunciamento desfavorável, que somente ocorreu com o julgamento do recurso pelo colegiado, arguir a nulidade por falta de intimação dos atos processuais. Há evidente preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC. Relevante destacar que, mesmo com a manifestação para arguir a nulidade após a publicação do acórdão, o advogado do executado, Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa, não interpôs recurso para atacar o pronunciamento colegiado. Apresentou tão somente petição para arguir a nulidade do recurso. O princípio da boa-fé, seja na vertente objetiva com a conduta adotada pelo referido advogado, seja no aspecto subjetivo pelo inequívoco conhecimento, foi violado pela atuação inusitada do advogado Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa em comparecer nos autos deste recurso para arguir nulidade a que deu causa, é aplicado nas relações processuais, nos termos do art. 5o do CPC e fundamenta este ato. O advogado em alusão obteve inequívoco conhecimento da existência deste recurso e dos atos processuais praticados, porque o juízo de origem deu conhecimento às partes sobre a comunicação do recurso e o indeferimento do efeito suspensivo e os atos processuais praticados neste feito foram publicados em nome do Dr. Lucas Antônio Soares Rolim, OAB/DF n. 46.050, advogado que o auxilia materialmente no processo e está cadastrado como advogado do executado/agravado no processo de referência, sem objeção alguma do Dr. Paulo Gustavo Pereira e Sousa. O acórdão de Id 30321774 foi validamente proferido pelo colegiado em sessão da qual houve a publicação da pauta e intimação dos advogados, e o trânsito em julgado do aresto ocorreu regularmente pela falta de interposição de recurso pelas partes, conforme a certidão de Id 31011758. Feitas essas considerações em esclarecimento ao executado/agravado, para conhecimento da regularidade e validade da tramitação do recurso e das deliberações empreendidas e apreciada e rejeitada anteriormente a mesma arguição de invalidade do processo (Id 30872222 e anexo Id 30872223) no ato de Id 31123566, sem que houvesse recurso pelo recorrido, não diviso motivo para reapreciar a mesma alegação, porque preclusa. Diante dessas considerações, determino o retorno dos autos ao arquivo. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora